Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora e integral provimento à apelação da instituição de ensino, para reconhecer a validade de cláusula contratual, afastar nulidade anteriormente declarada e julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2. A embargante sustenta a existência de contradição quanto ao reconhecimento de inadimplência sem prova da constituição do débito, bem como omissões relativas ao momento de exigibilidade da obrigação, ao fundamento contratual da cobrança e à distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração, especialmente: (i) contradição entre a ausência de prova de cobrança e o reconhecimento de inadimplência; (ii) omissão quanto ao momento de exigibilidade da obrigação e ao fundamento contratual da cobrança; (iii) omissão quanto à distribuição do ônus da prova; e (iv) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
5. Não há contradição interna no acórdão. O acórdão analisou suficientemente as questões, registrando as peculiaridades e natureza do contrato, a correta interpretação de suas cláusulas e seus efeitos, tais como a perda de benefício e cobrança complementar em caso de reprovação, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas.
6. Não se verifica omissão quanto ao momento de exigibilidade da obrigação. O acórdão indicou que o pagamento do valor complementar é condição para matrícula ou rematrícula subsequente.
7. Também não há omissão quanto ao fundamento contratual. A decisão identificou a cláusula contratual aplicável e sua interpretação no contexto do contrato educacional firmado.
8. A alegação de omissão sobre o ônus da prova não procede, pois a matéria não foi oportunamente suscitada na apelação, inexistindo dever de manifestação do colegiado sobre questão não devolvida.
9. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, §1o, 373, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, 39, V, 51, IV; Lei no 9.870/1999, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.944.147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.03.2023.